Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745492-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA, FABIANA MARTINS ZAMORA AGRAVADO: VANESSA CHAVES DE MENDONCA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca da preliminar de não conhecimento do agravo, suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator